Tribunal: TJDFT
Processo: 0729280-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729280-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE KERDOLE MACIEL PORTO, LUCIA HELENA CURADO PORTO AGRAVADO: RIOS &amp; SANTANA CONSULTORIA IMOBILIARIA E EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ KERDOLE MACIEL PORTO e LUCIA HELENA CURADO PORTO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704968-10.2017.8.07.0020, integrada em sede de embargos de declaração parcialmente acolhidos, que considerou válida a intimação dos executados ora agravantes ao longo da demanda, além de converter o bloqueio de valores em penhora, intimar os executados-agravantes para apresentar impugnação à penhora Sisbajud e de imóveis, com posterior possibilidade de expedição de alvará, e determinar à Secretaria que proceda a execução de ordens anteriores, notadamente acerca da penhora de imóveis pertencentes aos executados-agravantes (Id 97123987 e 101234322 – origem). Expõem, em síntese, que apesar de terem comparecido na primeira audiência de conciliação acompanhados da advogada ANA CAROLINE MUNIZ TELES, a representação da patrona se deu apenas para referido ato processual, não tendo ajustado a contratação para o acompanhamento integral da demanda, razão pela qual não houve juntada de instrumento de procuração ou qualquer petição assinada em sua defesa. Argumentam, em suma, que há nulidade absoluta em todas as intimações lhes dirigidas na demanda por terem sido feitas em nome de advogada sem procuração no feito; que há vício transrescisório, não passível de convalidação mesmo com o trânsito em julgado; que a ausência das intimações não lhes permitiu apresentar as defesas, recursos e provas necessárias a afastar sua condenação, em manifesto prejuízo; que houve violação ao princípio da publicidade, do devido processo legal e da ampla defesa; que a nulidade alcança a sentença, o cumprimento de sentença e todos os atos de constrição patrimonial. Defendem, ainda, que o erro foi gerado pelo próprio Juízo ao cadastrar a advogada sem correspondente juntada de procuração, além de não proceder à intimação das partes para regularizar a representação, à luz do art. 76 do CPC; que tal fato impediu sua representação pela Curadoria de Ausentes; e que a nulidade absoluta pode ser pleiteada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Requerem a concessão de efeito suspensivo ante o risco iminente de penhora de seus bens, inclusive imóveis que podem ser levados à hasta pública, impondo-se sobrestar a execução, a fim de preservar a utilidade do recurso. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, declarando-se nulas todas as intimações lhes destinadas, posteriores à audiência de conciliação. Preparo recolhido (Id 28939464). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da determinação de prosseguimento do feito mediante determinação de efetivação de penhora de bens, apresentação de impugnação e eventual expedição de alvará, atos processuais que, em caso de provimento do recurso, podem ser alcançados pela ventilada nulidade. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, acerca da nulidade das intimações dos executados-agravantes na fase de conhecimento e de cumprimento de sentença, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da demanda. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora